Tribunal: STM
Processo: 7000385-98.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão julgador: CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-18

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000385-98.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: ALISSON DA SILVA MOURA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
14/02/2022 a 17/02/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu e
negou provimento ao recurso do Ministério Público Militar, para manter, na
íntegra, a Sentença que absolveu o ex-Sd Ex ALISSON DA SILVA MOURA, por seus
próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
(Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ
BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ,
CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e
CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
O Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (Revisor) fará declaração de voto.
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA não participou do
julgamento.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ARILMA CUNHA DA SILVA

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 16/03/2022 17:56:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21abf852b2
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000385-98.2021.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
REVISOR:
Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO:
ALISSON DA SILVA MOURA
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, FURTO QUALIFICADO.
IRRESIGNAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTROVERSAS. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO. IN DUBIO PRO REO. DECISÃO.
MANUTENÇÃO. DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
Em que pese a comprovação incontroversa da autoria e da materialidade
delitivas, não ficou demonstrado o animus furandi por parte do Apelado. A
versão apresentada pelo acusado para justificar a posse de notebook
pertencente à carga do Exército Brasileiro é plausível e apta a ensejar dúvida
razoável sobre sua real vontade. A incerteza quanto ao elemento subjetivo,
necessário para a configuração do crime de furto, deve favorecer ao acusado
em homenagem ao princípio do in dubio pro reo.
Sentença mantida. Apelo desprovido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar,
em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em
conhecer e em negar provimento ao recurso do Ministério Público Militar, para manter, na
íntegra, a Sentença que absolveu o ex-Sd Ex ALISSON DA SILVA MOURA por seus
próprios e jurídicos fundamentos.

Brasília-DF, 17 de fevereiro de 2022.

Ministro Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Relator

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 16/03/2022 17:56:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21abf852b2

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
REVISOR:
Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO:
ALISSON DA SILVA MOURA
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação, interposto pelo Ministério Público Militar, contra a Sentença
do Conselho Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 7ª CJM, que julgou
improcedente a pretensão punitiva e absolveu o ex-Sd Ex ALISSON DA SILVA MOURA,
com fundamento no art. 439, alínea "e", do Código de Processo Penal Militar (CPPM).

O Ministério Público Militar ofereceu denúncia em desfavor do então Sd Ex ALISSON DA
SILVA MOURA, imputando-lhe o crime previsto no art. 240, § 5º, do Código Penal Militar
(CPM), pelos fatos noticiados nos seguintes termos:

"Os presentes autos noticiam que no dia 24 de maio de 2020 o denunciado foi preso em
flagrante delito ao tentar sair do aquartelamento do 7º Depósito de Suprimentos (7º D
SUP) por tentar subtrair dos (Sic) notebooks das seguintes marcas: Lenovo 8490, HP
Pavilion DM4, Samsung 300, bens pertencentes à União, e que integravam o patrimônio
sob a administração do Exército Brasileiro ( Evento 1, doc. 1 - Laudo de Exibição e
Apreensão), o que denota claramente o crime militar impróprio, por força do art.
9º, II, e, do CPM, de tentativa de furto qualificado (CPM, art. 240, § 5º, c/c art. 30,
II, do CPM).
O fato ocorreu da seguinte forma: na manhã do dia 24 de maio de 2020, quando da
saída dos militares do corpo da guarda do 7º Depósito de Suprimento, em
Recife/PE, o CB RONY observou que o SD EX ALISSON DA SILVA MOURA, ora
denunciado, tinha em sua mochila um notebook pertencente ao material de carga da 3ª
Seção do 7º D Sup. Ato contínuo o Cabo RONY indagou ao SD EV ALISSON DA SILVA
MOURA sobre aquele computador, e no primeiro momento o denunciado afirmou
tratar-se de notebook pessoal, tendo o CB RDNY (Sic) solicitado que o referido aparelho
fosse ligado, o que não foi possível de imediato pois a bateria estava descarregada. Na
sequência, o denunciado confessou tratar-se realmente de um notebook da 3ª
Seção do 7º D Sup. Em investigação sumária, foram encontrados, além deste,
outros dois notebooks ocultos no armário do denunciado, sem explicação nem
autorização superior que justificasse a posse de tais aparelhos." (APM 7000141-
90.2020.7.07.0007, evento 1, DENUNCIA1). (Grifos no original.)

Preso no dia dos fatos, o acusado foi posto em liberdade no dia seguinte, conforme alvará de
soltura juntado ao evento 23 do APF.

Recebida a exordial no dia 21 de setembro de 2020, a relação processual se efetivou com a
citação do acusado em 30 de setembro de 2020, conforme certidão constante do evento 15
da APM 7000141-90.2020.7.00.0007.

No dia 3 de novembro de 2020, foram ouvidas as seguintes testemunhas arroladas pelo MPM
(APM 7000141-90.2020.7.00.0007, evento 31):
3º Sgt Ex Daniel Batista da Silva Júnior (APM 7000141-90.2020.7.07.0007, evento 29, VIDEOS
●
1/2);
ex-Cb Ex Rony Ruan Ferreira do Nascimento (APM 7000141-90.2020.7.00.0007, evento 29,
●
VIDEOS 3/8);

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 16/03/2022 17:56:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21abf852b2
Cb Weydson Barbosa da Silva Maciel (APM 7000141-90.2020.7.07.0007, evento 29, VIDEOS
●
9/10); e
Sd Ex Renato Lins de Oliveira (APM 7000141-90.2020.7.07.0007, evento 29, VIDEOS10/12).
●
Em 1º de dezembro seguinte, foram inquiridas duas testemunhas referidas:
1º Ten Frank Oasis Moreira Varão (APM 7000141-90.2020.7.07.0007, evento 52, VIDEOS 1/4); e
●
1º Ten Aldo de Albuquerque Ferreira Junior (APM 7000141-90.2020.7.07.0007, evento 52,
●
VIDEOS 4/6).
Nessa sessão, também foram ouvidas testemunhas arroladas pela Defesa (APM 7000141-
90.2020.7.07.0007, evento 20):
Vinicius Albuquerque Serrão Ramos (APM 7000141-90.2020.7.07.0007, evento 52, VIDEOS 6/8);
●
e
Fábio José da Silva Júnior (APM 7000141-90.2020.7.07.0007, evento 52, VIDEO 9).
●
Também na sessão do dia 1º de dezembro, o acusado foi qualificado e interrogado (APM
7000141-90.2020.7.07.0007, evento 52, VIDEOS10/19).

Na fase do art. 427 do CPPM, as partes nada requereram (APM 7000141-90.2020.7.07.0007,
eventos 58 e 61).

Em alegações escritas, o Ministério Público Militar pugnou pela condenação do acusado nas
sanções do art. 240, § 5º, do CPM, pelo furto do notebook Lenovo 8490 (APM 7000141-
90.2020.7.07.0007, evento 69).

Por sua vez, a Defesa pleiteou a absolvição, com fulcro na alínea "d" do art. 439 do CPPM,
"em virtude da ausência de provas acerca do elemento subjetivo do delito a ele imputado".

Subsidiariamente, requereu o reconhecimento do furto atenuado, a aplicação da pena no
mínimo legal e a concessão do sursis (APM 7000141-90.2020.7.07.0007, evento 72).

Vieram aos autos os seguintes documentos, considerados relevantes para a análise da
causa:
Auto de Exibição e Apreensão (APF 7000066-51.2020.7.07.0007, evento 1, 10-APREENSAO);
●
Foto dos três notebooks (APF 7000066-51.2020.7.07.0007, evento 13);
●
Laudo Pericial de Avaliação Direto do notebook Lenovo (APF 7000066-51.2020.7.07.0007,
●
evento 34);
Certidões criminais negativas (APM 7000141-90.2020.7.07. 0007, eventos 4 e 73).
●
Em sessão de julgamento realizada no dia 13 de abril de 2021, o Conselho Permanente de
Justiça para o Exército da Auditoria da 7ª CJM, por unanimidade, julgou improcedente a
denúncia e absolveu o acusado, com fundamento na alínea "e" do art. 439 do CPPM, por
ausência de "provas contundentes a determinar a presença do elemento subjetivo na
conduta do acusado, (...), diante do princípio in dubio pro reo." (APM 7000141-
90.2020.7.07.0007, evento 95).

Em razões recursais, o MPM pugna pela reforma da Sentença, com a consequente
condenação do acusado pelo crime previsto no art. 240, § 5º, do CPM, na forma tentada.

Destaca que a autoria é inconteste, tendo em vista que o objeto foi encontrado dentro da
mochila do acusado. Também ressalta que a materialidade é comprovada pelo laudo de

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 16/03/2022 17:56:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21abf852b2
exibição e apreensão do bem.

Por fim, elenca os seguintes fundamentos lógicos e argumentos jurídicos:
A justificativa apresentada pelo acusado, de que 'teria se confundido ao pegar o notebook Lenovo 8490', é
1.
contraditória aos testemunhos colhidos, confusa, e portanto não merece credibilidade, porquanto, conforme
Termo de Apreensão presente nos autos, no momento da apreensão o apelado sustentou que o
notebook Lenovo 8490 era pessoal.
O próprio acusado não conseguiu justificar o motivo pelo qual se achava com o notebook Lenovo
2.
8490 em sua mochila, tentando com ele sair da OM, sem que houvesse qualquer autorização
superior para tanto. Não conseguiu explicar a situação irregular da posse que deu azo ao flagrante delito.
Na verdade quis subtrair, para si, o notebook Lenovo 8490 pertencente à OM. Iniciou sua execução, porém
não consumou o furtum apenas porque abordado por outro militar, ainda na OM, já no portão de saída da OM.
Segundo a prova testemunhal colhida em juízo e consoante a própria confissão do acusado, este era exímio
3.
em lidar com computadores, realizar manutenção, formatação, e, precisamente porque o acusado
exercia (sic) função na OM exatamente na área de informática e o bem tinha a expressa
identificação de pertencer ao patrimônio da OM, não haveria como confundir o notebook Lenovo da
3º Seção com os outros dois notebooks achados em seu armário, os quais não pertencem à OM.
O acusado não tinha autorização para ficar na posse do notebook Lenovo da OM, ou levá-lo consigo
4.
para fora OM (Sic). Os testemunhos foram unânimes neste sentido.
A confrontação entre as fotos (IPM, Evento 13) dos notebooks particulares e o notebook da União
5.
faz crer a qualquer homem médio, mais ainda à expertise do acusado, ser impossível (inclusive a um
leigo) a confusão entre os notebooks, tamanha a distinção (de tamanho, de cores e de modelo)
entre os computadores da União e os particulares.
Não faz sentido algum fundamentar a decisão absolutória (que só fez supor sem prova) na alegação de que o
6.
apelado teria agido enganado quanto à natureza do bem que colocou na mochila. Afinal, uma vez que o
referido bem nem deveria estar em sua posse, com muito maior razão jamais poderia ter sido retirado
da área da OM, pois o apelado tinha plena capacidade para não confundir os dois notebooks,
estando, sim, cônscio de que o notebook da União não era qualquer daqueles outros dois
particulares que lhe haviam sido emprestados.". (Evento 1, 2-RAZAPELA, fls. 7/9). (Grifos no original.)
Em contrarrazões, a DPU destaca que o Apelado se enganou quanto à natureza do bem
encontrado em sua mochila, tratando-se apenas de posse irregular.

Também destaca que o argumento da acusação se pautou em mera presunção de existência
de autoria e em exploração superficial das provas dos autos, principalmente o depoimento
das testemunhas. Por fim, ressaltou que o acusado não teve a vontade dirigida à subtração
de coisa alheia móvel para si ou para outrem.

Por esse motivo, requer o desprovimento do apelo do MPM, para manter a absolvição do
Apelado. Subsidiariamente, requer a aplicação da pena no mínimo legal e a concessão do
sursis (Evento 1, 3-CONTRAZ).

Instada a manifestar-se, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por seu Subprocurador-Geral
Dr. Giovanni Rattacaso, pugna pelo conhecimento e pelo provimento do Apelo do MPM, para
condenar o Apelado, como incurso no art. 240, § 5º, c/c o art. 30, inciso II, ambos do CPM
(Evento 6).

O Ministro-Revisor teve vista dos autos.

É o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 16/03/2022 17:56:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21abf852b2
VOTO

O recurso é tempestivo e foi interposto por parte legítima e interessada, além de atender aos
demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual merece ser conhecido.

O então Soldado do Exército ALISSON DA SILVA MOURA foi denunciado pela prática da
conduta delitiva prevista no art. 240, § 5º, do CPM, por tentar subtrair os seguintes
equipamentos: notebook Lenovo 8490, notebook HP Pavilion DM4 e notebook Samsung 300.

O delito está assim previsto no Código Penal Militar:

Furto simples
Art. 240. Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:
Pena - reclusão, até seis anos.
(...)
Furto qualificado
(...)
§ 5º Se a coisa furtada pertence à Fazenda Nacional:
Pena - reclusão, de dois a seis anos.

Conforme demonstram os autos, no dia 24 de maio de 2020 (domingo), ele foi flagrado pelo
Cabo Rony Ruan Ferreira do Nascimento na posse do notebook Lenovo 8490. O equipamento
estava dentro de sua mochila e foi descoberto durante a revista realizada nos militares do
corpo da guarda que saíam do quartel.

Na análise do objeto, verificou-se que pertencia à carga da 3ª Seção do 7º Depósito de
Suprimento (7º D Sup), localizado na cidade de Recife, PE.

Contudo, ficou constatado que os notebooks HP Pavilion DM4 e Samsung 300, encontrados
dentro do seu armário, não integravam o patrimônio do Exército Brasileiro, foram deixados
com o acusado para manutenção, pelos também soldados, à época dos fatos, Vinicius
Albuquerque Serrão Ramos e Fábio José da Silva Júnior.

O CPJ, de forma uniforme, absolveu o ex-militar, com fundamento no princípio do in dubio pro
reo. Para o colegiado, não houve "provas contundentes a determinar a presença do elemento
subjetivo na conduta do acusado" (APM 7000141-90.2020.7.07.0007, evento 97, fls. 13).

Inconformado com a Sentença absolutória, o MPM pleiteia sua condenação pelo crime de
furto de coisa pertencente à Fazenda Nacional, somente com relação ao notebook Lenovo,
na forma tentada.

A autoria delitiva está perfeitamente delineada, o réu reconheceu que o notebook estava
dentro de sua mochila. Essa informação é corroborada pelos depoimentos das testemunhas,
em especial pelas declarações do responsável pela revista, ex-Cabo Rony Ruan Ferreira do
Nascimento.

Igualmente, a materialidade é inconteste, comprovada pelo Auto de Exibição e Apreensão,
pelas fotos e pelo Laudo de Avaliação.

Entretanto, como asseverado na Sentença, não existem provas capazes de evidenciar, de
forma incisiva, o animus furandi do acusado. Cito:

"[...]

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 16/03/2022 17:56:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21abf852b2
Da detida análise dos fatos, não se avista com clareza essa intenção por parte do Réu. A
própria dinâmica dos fatos deixa inafastáveis dúvidas quanto à presença deste intuito de
apropriar-se do bem. A uma porque o ex-SD ALLISSON, ao pegar o netbook na
Sargenteação, o fez na presença das pessoas que lá estavam, o que difere da forma sub-
reptícia característica da prática do furto, sendo certo que havia outros militares que,
inclusive, estavam, indevidamente, tentando usar o equipamento (depoimento do Acusado,
supra). Não houve dissimulação seja ao pegar o equipamento, seja ao guardá-lo na
mochila, no momento da saída do quartel, quando estava bem à vista.

A duas, porque sabia que seria revistado na saída do quartel, uma vez que as revistas
aconteciam diariamente, o que poria fim a qualquer ideal furtivo, mesmo porque não se
trata de objeto que permita ser escondido em bolsos, carteiras ou locais menores. Tanto
assim é que o netbook foi encontrado tão logo aberta a sua mochila. Não estava alojado
em um fundo falso, ou escondido por qualquer outro artifício, levando-se em conta que,
naquele momento, o ex-Soldado portava três malas. E mais, o bem tinha a identificação de
pertencer ao patrimônio da OM, o que frustraria qualquer intento de sair do quartel com
ele.

Ademais, é verossímil a alegação do Réu de que, ao encontrar o netbook nas condições em
que encontrou e por saber que o equipamento estava sob a responsabilidade do seu
companheiro de farda, SD RENATO, desejasse não apenas proteger o equipamento, mas
também evitar um possível problema ao seu colega.

É verdade que o réu não possuía autorização para estar com o equipamento. Era uma
posse irregular, mas inapta a caracterizar um furto. Muito provavelmente um
comportamento de impulso, de um jovem que se sentiu de certa forma responsável pelo
equipamento que anteriormente já estivera sob sua guarda, para conserto. Movido, ainda,
pelo sentimento de solidariedade para com seu colega, Sd RENATO, entendeu por
resguardar o bem.

É perfeitamente possível que tenha feito confusão no momento em que retirou o
equipamento do seu armário, pegando o netbook que estava mais acessível. Tal confusão
é justificável, não apenas pelas semelhanças entre eles, sobretudos (Sic) os equipamentos
das fotos 2 e 3, ambos de cor escura, mas também pela pressa no momento da saída do
Acusado do quartel. Ressalte-se que o réu já estava há cerca de sete dias sem ir à sua
casa, por conta da punição e da escala para serviço, que veio na sequência imediata ao
término da punição, com bastante roupa suja (afirmando estar com três malas), correndo
para não ter que esperar até o fim do almoço para poder sair, e ainda preocupado com a
mãe doente. Tudo convergia para uma saída rápida e sem muita elaboração.
Veja-se que o acusado desde a primeira oportunidade em que foi ouvido alegou ter feito
confusão no momento em que pegou o equipamento no armário, tendo dito em juízo que o
notebook HP é preto; que tanto o computador de marca Lenovo quanto o de marca HP são
netbook, sendo apenas o da marca Samsung que é um notebook, um pouco maior; que o
Lenovo é de cor preta, também; que era o Lenovo foi o que acabou pegando por engano,
pois estavam empilhados.

Esta versão é corroborada pelas declarações do Ten Frank que, ao ser ouvido em juízo,
informou que viu os equipamentos no armário do acusado, tendo tido a oportunidade de
compará-los presencialmente, e não por meio de fotos. Disse esta testemunha que dois
desses notebooks eram escuros, de cor preta, sendo um da marca LENOVO e outro da
marca HP o terceiro era cinza; que entre os dois parecidos, um deles era o da OM.

A partir das palavras deste oficial, destarte, percebe-se que os equipamentos das fotos 1 e
2 realmente são parecidos, ambos de cor escura e do mesmo tamanho, o que torna
plausível a versão de que teria o réu agido enganado quanto a natureza do bem que
colocou na mochila, circunstância que poder caracterizar o erro de fato do art. 36 do
CPM. É possível que ele tenha colocado o netbook na mochila pensando (sic) tratar-se do
equipamento que recebera legitimamente do seu colega, para que fizesse o conserto.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 16/03/2022 17:56:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21abf852b2
[...]". (APM 7000141-90.2020.7.07.0007, evento 97, fls. 11/12).

Constata-se dos autos que, desde a primeira vez em que foi ouvido, o acusado apresentou a
mesma versão dos fatos relatados em juízo. Seus depoimentos, sem contradições, podem
indicar que os eventos ocorreram da forma narrada. Destaco:

"[...] que estava indo para casa, pois estava saindo de serviço; que a punição recebida foi
pelo cartão de cabelo que se encontrava em péssimas condições e recebeu uma punição
de cinco a seis dias de punição; que cumpriu punição até o sábado pela manhã, mas como
foi escalado, preferiu pernoitar e quando saiu de punição entrou de serviço; que guardou
o notebook no seu próprio armário porque não teve como fazer, porque não podia sair do
alojamento e nem podia portar equipamento eletrônico; que o SD RENATO estava de
prontidão, mas não estava no mesmo local que o Depoente; que não se recorda quem era
o Oficial de Dia; que queria entregar diretamente para o SD RENATO; que pegou o
computador porque que já havia feito manutenção e outros Soldados estavam
mexendo no computador, inclusive perguntado se o Acusado sabia senha, ao que
considerou a melhor opção retirar o computador daquele local; que segundo o SD
CAVALCANTE, o SD RENATO teria esquecido o notebook na Sargenteação depois
da missão dele, por conta da correria; que ficou com como (sic) o SD RENATO e
o Acusado trabalhavam para o mesmo Chefe, o Depoente quis ajudá-lo, pois os
dois trabalhavam em conjunto; que o Tenente Aldo não estava no quartel no
sábado; que no momento em que foi retirar o armário não prestou atenção e
pegou o primeiro que viu, tanto que foi o último a fazer a revista; que revista feita
na entrada e na saída do aquartelamento é um procedimento normal, previsto, e
não foi surpresa para o Acusado ser submetido à revista; a revista acontece sempre,
todas as mochilas, tudo é retirado de dentro tudo é revistado; que o notebook estava
visível, assim que foi aberta a bolsa ele logo foi localizado; que o Depoente estava com a
mochila nas costas, uma mala e uma sacola, cheias de roupas, os uniformes, sapatos,
toalhas, lençol, bastante coisa; que trabalhava na informática; que nunca foi autorizado a
levar computadores para casa; que quando fez manutenção do notebook fez no quartel;
que já conhecia o computador Lenovo, pois já tinha trabalhado com este
equipamento; que, na parte de dentro do notebook, havia uma identificação de
tombamento e que só quando abriu o notebook é que percebeu que era o do
quartel; que quando foi colocar dentro da mochila não tinha como ver, porque
essa identificação fica na parte de dentro; que quando o SD VINÍCIUS entregou o
computador para conserto, na Seção e o Depoente levou para o armário para
posteriormente levar para casa e fazer o conserto e fez uma pré-avaliação, mas no
dia dos fatos, como tanto o HP quanto o Lenovo são netbook's pretos, e estava um
sobre o outro, não fez distinção e pegou o primeiro que estava em cima, pois tinha
o intuito de ir para casa; que no mesmo momento que identificou a troca, informou e logo
o notebook foi devolvido à 3ª Seção; [...]" (Depoimento do acusado, trecho retirado da
Sentença. APM 7000141-90.2020.7.07.0007, evento 97, fls. 7/8). (Sem grifos no original.)

Na apreciação de grande parte dos feitos que chegam a esta Corte, observa-se a vontade,
incontestável, dos acusados na prática da conduta delitiva. De forma diversa, não se
visualiza anseio semelhante no Apelado.

A meu sentir, mesmo que tenha agido de forma equivocada ao retirar o equipamento da
Sargenteação e guardá-lo junto a si, parece que estava imbuído da intenção de resguardá-lo
de pessoa não autorizada a manuseá-lo, principalmente porque estava fora do horário do
expediente.

Não é demais acrescentar que o acusado trabalhou na Seção de Informática, detentora da
carga do aparelho, e já havia realizado manutenção nesse notebook. Esses fatores somados
podem indicar que o acusado se sentiu responsável pelo equipamento, a ponto de trancá-lo
no seu armário, objetivando devolvê-lo ao responsável. Entretanto, ao término do serviço,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 16/03/2022 17:56:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21abf852b2
pegou um dos três computadores que estavam guardados no local e colocou na mochila,
mesmo sabendo que ela seria revistada na saída do quartel.

Insta consignar que ficou plenamente demonstrada, pelas fotografias e pelo depoimento do
Oficial de Dia, 1º Ten Frank Oasis Moreira Varão, a semelhança entre o notebook Lenovo,
pertencente à carga do Exército, e o notebook Samsung. Diante da similaridade dos
equipamentos e da pressa de sair da OM, depois de vários dias no quartel, é plausível que
tenha trocado o notebook Samsung, que pretendia levar para fazer manutenção em sua
residência, pelo computador pertencente ao patrimônio da Força Terrestre.

Por último, cumpre destacar que a justificativa apresentada pelo acusado no momento dos
fatos convenceu a equipe de serviço e ele foi liberado para deixar a OM. Contudo, pouco
tempo depois, o Oficial de Dia pediu que retornasse ao quartel, quando então foi preso em
flagrante.

Assim, em que pesem os argumentos do Ministério Público Militar, a Sentença absolutória
deve ser mantida diante da insuficiência de provas aptas a demonstrar a vontade livre e
consciente do acusado de subtrair o notebook pertencente à carga do Exército.

Nesse sentido, Coimbra Neves e Streifinger esclarecem:

"[...] o delito de furto no Código Penal Militar somente pode ser praticado a título de dolo,
ou seja, a intenção, a vontade livre e consciente de subtrair a coisa móvel que não
pertence, de ter a coisa consigo, mas com um especial fim de agir (elemento subjetivo
especial do injusto, ou do tipo, o antigo dolo específico), de ter a coisa para si ou para
outrem (animus furandi ou domini)." (NEVES. Cícero Robson Coimbra e STREIFINGER,
Marcello. Manual de Direito Penal Militar, 5ª Ed., Juspodivm, 2021, fl. 1412).

Assim, visualizando dúvida razoável na vontade do acusado, a decisão deve favorecê-lo em
homenagem ao princípio do in dubio pro reo.

Sobre o assunto, Coimbra Neves explica:

"Em relação ao julgamento, no momento da decisão judicial, no caso de dúvida razoável,
deve-se julgar em favor do réu, absolvendo-o. Exatamente esse raciocínio impulsiona a
alínea 'e' do art. 439 do CPPM, ao dispor que deverá haver absolvição quando 'não existir
prova suficiente para a condenação'" (NEVES, Cícero Robson Coimbra. Manual de Direito
Processual Penal. 5. Ed., 2021, JusPodivm, 2021, fl. 124).

Nesse entendimento, cito as seguintes decisões desta Corte:

"FURTO (CPM, ART. 240). SUBTRAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO E SENHA BANCÁRIA.
SAQUE INDEVIDO NA CONTA DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE PROVAS CONSISTENTES.
ANIMUS FURANDI. NÃO COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. 1. O crime de furto exige,
como elemento subjetivo do tipo, a finalidade de ter para si ou para outrem a
coisa alheia móvel pertencente à vítima, dando corpo, desse modo, ao dolo
específico, animus furandi (intenção de apoderamento definitivo). 2. Apenas a
subtração da res furtiva não é suficiente para a configuração do dolo, sendo
necessária a vontade livre e consciente de lesão ao patrimônio do Ofendido, o que
não ficou comprovado nos autos. 3. Para o reconhecimento do crime de furto,
exige-se a prova de que o Agente subtraiu coisa alheia móvel com 'animus' de tê-
la para si ou para outrem de forma definitiva. Indispensável, assim, o 'animus rem
sibi habendi'. 4. Ausente a prova do dolo, com base no princípio do in dubio pro reo,
impõe-se a absolvição. 5. Recurso desprovido. Decisão unânime."(Superior Tribunal
Militar. nº 0000055-09.2011.7.01.0401. Relator(a): Ministro(a) LÚCIO MÁRIO DE

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 16/03/2022 17:56:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21abf852b2
BARROS GÓES. Data de Julgamento: 24/11/2015. Data de Publicação: 4/12/2015). (Sem
grifos no original.)

APELAÇÃO MINISTERIAL. ARTIGO 240 DO CPM. ERRO SOBRE ELEMENTO DO TIPO.
ABSOLVIÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. É imperativa a
aplicação do princípio in dubio pro reo, se não restou comprovado nos autos que
o Recorrente agiu com a intenção de subtrair coisa alheia móvel conforme
preceitua o art. 240 do CPM, ao se apoderar de uma bicicleta que, no seu entender,
encontrava-se abandonada. Inexiste no direito penal a possibilidade de se condenar
criminalmente uma pessoa com base na responsabilidade objetiva, sendo necessário que
haja um dos dois elementos volitivos, o dolo ou a culpa. Se não houve por parte do
Apelante vontade de subtrair coisa alheia, conforme amplamente demonstrado na
instrução criminal, constata-se que não houve dolo, o que torna o fato atípico. Ademais, o
erro de tipo essencial (falsa percepção da realidade) exclui a culpa o dolo e,
consequentemente, o crime. Recurso a que se nega provimento. Unânime." (Superior
Tribunal Militar. nº 0000282-96.2011.7.01.0401. Relator(a): Ministro(a) MARCUS
VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS. Data de Julgamento: 11/3/2014. Data de Publicação:
19/3/2014). (Sem grifos no original.)

"APELAÇÃO. FURTO DE VEÍCULO MOTORIZADO. ANIMUS FURANDI NÃO
COMPROVADO. IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO DO BEM POR MOTIVOS ALHEIOS
À VONTADE DO APELANTE. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA FURTO DE USO
A ENSEJAR REDUÇÃO DA PENA. PROVIMENTO PARCIAL. Não se comprovou o
animus furandi por parte do sentenciado, eis que, pela dinâmica dos fatos
descrita pelas provas testemunhais, não restou evidenciada a intenção de se
apoderar do bem subtraído. Por motivos alheios à sua vontade, o sentenciado viu-se
impossibilitado de devolver o referido bem, em face de ter sido abordado em uma ronda
realizada pela Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul e o veículo ter sido
apreendido. Não há, também, como considerar atípico o comportamento do apelante. No
âmbito militar, a aplicação do princípio da insignificância deve ser considerada com
ressalvas, sempre se observando a reprovabilidade da conduta no meio castrense e a sua
repercussão nos valores do militarismo. Também não procede a aplicação das atenuantes
previstas no art. 240, §§ 1º e 2º, do CPM, vez que não estão presentes os requisitos legais
para desclassificar o delito para infração disciplinar, ainda mais diante da gravidade da
conduta perpetrada, com desrespeito ao sentimento de confiança e de lealdade que
norteiam a vida na caserna. A Sentença vergastada fixou a pena-base no máximo
cominado para o delito de furto de uso, art. 241 do CPM, sem explicitar a motivação
suficiente, na forma exigida pelo inciso IX do art. 93 da CF, ensejando, assim, a sua
redução ao patamar mínimo. Negado provimento ao apelo ministerial e provido
parcialmente o apelo defensivo. Decisão unânime." (Superior Tribunal Militar. nº
0000030-49.2012.7.09.0009. Relator(a): Ministro(a) WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS.
Data de Julgamento: 24/6/2013, Data de Publicação: 3/7/2013). (Sem grifos no original.)

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao recurso do Ministério Público Militar,
para manter, na íntegra, a Sentença que absolveu o ex-Sd Ex ALISSON DA SILVA MOURA
por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 14/03/2022 16:28:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012347c2141
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000385-98.2021.7.00.0000

DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE

Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, para conhecer e negar
provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público Militar e manter, na íntegra, a
Sentença que absolveu o ex-Sd Ex ALISSON DA SILVA MOURA, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar contra a Sentença
proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 7ª
CJM, que absolveu o ex-Sd Ex ALISSON DA SILVA MOURA do crime previsto no art. 240, § 5º, do
CPM, com fundamento no art. 439, alínea "e", do CPPM.
Em suas Razões recursais, o MPM pugna pela reforma da Sentença, com a consequente
condenação do Acusado como incurso no crime previsto no art. 240, § 5º, do CPM, na forma
tentada. Aponta que a autoria é inconteste, tendo em vista que o objeto foi encontrado dentro
da mochila do Apelado, e que a materialidade restou comprovada pelo Laudo de Exibição e
Apreensão do bem. Sustenta que a alegação apresentada pelo Réu no momento da apreensão
de que o notebook Lenovo B490 era pessoal é contraditória com os depoimentos testemunhais,
além de não ter ele conseguido justificar o motivo pelo qual tentava deixar a OM na posse do
bem, já que não detinha autorização superior para tal procedimento. Argumenta que o
Acusado, considerando tratar-se de pessoa experimente no manuseio de equipamentos de
informática, não confundiria a res furtiva com os equipamentos que tinha consigo, ainda mais
que o notebook Lenovo 8490 apresentava tarjeta de patrimônio da OM (evento 1 - 2-
RAZAPELA).
Por seu turno, em Contrarrazões, a DPU, sustenta que o Acusado realmente se equivocou no
momento em que levou consigo o equipamento pertencente à Fazenda Nacional, quando, na
verdade, almejava conduzir equipamento particular que estava em sua posse, o que
descaracteriza o elemento cognitivo necessário à configuração do tipo penal. Assim, requer o
não provimento do Apelo Ministerial para manter a absolvição do Apelado. Subsidiariamente,
requer a aplicação da pena no mínimo legal e a concessão do sursis (evento 1 - 3-CONTRAZ).
Consta nos autos que na manhã do dia 24 de maio de 2020, nas dependência do 7º Depósito
de Suprimentos (7º DSUP), com sede em Recife/PE, durante a revista realizada no pessoal que
iria se ausentar do quartel, foi encontrado, na mochila do Acusado, o notebook de marca
Lenovo B490, bem pertencente à União, integrante do patrimônio sob a administração do
Exército Brasileiro e distribuído para uso pela 3ª Seção da OM. Ato contínuo, o Acusado foi
preso em flagrante e denunciado por tentativa de furto qualificado (CPM, art. 240, § 5º, c/c art.
30, II, do CPM).
A materialidade está plenamente demonstrada pelo Auto de Exibição e Apreensão, onde consta
que o Primeiro-Tenente FRANK OÁSIS MOREIRA VARÃO, presidente do Flagrante, na presença
das testemunhas Terceiro-Sargento DANIEL BATISTA DA SILVA JÚNIOR, do ex-Cabo RONY LUAN
FERREIRA DO NASCIMENTO, do Cabo WEYDSON DA SILVA MACIEL e do Soldado RENATO LINS
DE OLIVEIRA, exibiu "três notebooks das seguintes marcas: Lenovo B490; HP Pavilion DM4;
Samsung 300E, sob posse de ALISSON DA SILVA MOURA, soldado do Efetivo Variável, servindo
de prova material do delito. Em seguida, pelo encarregado do Auto foi ordenado que se fizesse

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 14/03/2022 16:28:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012347c2141
a apreensão do material eletrônico, o que foi feito" (Evento 1 - APREENSAO10 - 7000066-
51.2020.7.07.0007).
A materialidade é reforçada pelo Laudo Pericial de Avaliação Direto (Evento 34 - 7000066-
51.2020.7.07.0007), realizado no Notebook Lenovo B490, material pertencente a União, onde
consta:
O material (NOTEBOOK) objeto do delito pertencente ao Patrimônio do 7º
Depósito de Suprimento, foi adquirido em 29/08/2014, através da Nota Fiscal nº
15381, emitida pela empresa Microtécnica Informática Ltda CNPJ:
01.590.728/0002-64, com o valor de R$ 1.699,27 (um mil seiscentos e noventa e
nove reais e Vinte e sete centavos), produto novo. Portanto analisando os
Registros de Conformidade de Gestão e o Sistema de Controle Físico (SISCOFIS)
que realiza o controle e o gerenciamento de todos materiais nas OM do Exército,
verificou-se que a desvalorização do material deu-se de forma linear com
depreciação ao longo de 5 (cinco) anos, finalizado em Setembro de 2019, com o
valor de R$ 169,93 (cento e sessenta e nove reais e noventa e três
centavos), conforme a tabela de depreciação acima, considerando este, o valor
atual do material objeto do delito. (Grifado no original.).
Portanto, certa é a materialidade do delito, que foi suficientemente comprovada por meio da
apreensão constante do Auto de Exibição e Apreensão e do Laudo Pericial de Avaliação Direto,
que constam nos autos do Auto de Prisão em Flagrante nº 7000066-51.2020.7.07.0007.
Contudo, não há elementos suficientes a demonstrar que o ex-Sd Ex ALISSON DA SILVA MOURA efetivamente
tentou furtar o Notebook Lenovo B490, bem pertencente à União.
O Réu narrou, ainda, em síntese, que, na sexta-feira anterior ao dia dos fatos, estava punido e
alguns companheiros de turma estavam na Sargenteação e um deles lhe pediu para prestar
assistência em uma máquina que estava travando e, nessa oportunidade, pegou o notebook,
que sabia não ser da Sargenteação, e sim da 3ª Seção, e que ficava sob a responsabilidade do
Soldado RENATO LINS DE OLIVEIRA para lhe entregar, mas como não o localizou no momento,
resolveu guardá-lo no armário para entregar-lhe posteriormente. Asseverou que no dia
seguinte ao término de sua punição, entrou de serviço e, ao término, colocou na
mochila o Notebook Lenovo B490, que pensava ser de seu companheiro e que seria por ele
manutenido, e dirigiu-se ao Corpo da Guarda, onde foi revistado. Esclareceu ter dito que o
computador lhe pertencia, pois o bem estava sob sua tutela para manutenção e que só
percebeu que tinha trocado os computadores quando foi carregá-lo e ligá-lo. Aduziu ter
explicado ao Terceiro-Sargento DANIEL BATISTA DA SILVA JÚNIOR, Comandante da
Guarda, sobre o equívoco que havia cometido e pediu para ir devolver o Notebook Lenovo
B490 e pegar o que lhe havia sido entregue pelo colega para manutenção. Relatou ter exibido
aos superiores hierárquicos os dois outros computadores que estavam guardados em seu
armário e que pertenciam aos colegas. Apontou que os proprietários dos equipamentos que
estavam sob sua posse, contatados por telefone, confirmaram que tinham deixado seus
computadores com o Acusado para manutenção. Reconheceu, no ato do interrogatório, ao lhe
serem exibidas fotografias, qual era o computador da 3ª Seção, aprendido em sua mochila, e
quais eram os equipamentos eletrônicos pertencentes ao ex-Soldado VINÍCIUS ALBUQUERQUE
SERRÃO RAMOS e ao ex-Soldado FÁBIO JOSÉ DA SILVA JUNIOR, os dois últimos entregues para
manutenção. Informou não ter entregue o notebook pertencente à União a outro
superior porque sabia quem era o responsável e que não o encontrou no quartel. Asseverou
que sabia que não tinha autorização para pegar o computador, mas que o pegou na
Sargenteação para que não fosse danificado, pois já havia dado manutenção no equipamento
anteriormente por mau uso (Evento 52 - VIDEOS10/19 - 7000141-90.2020.7.07.0007).
A testemunha Terceiro-Sargento DANIEL BATISTA DA SILVA JÚNIOR, ouvida em Juízo, relatou

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 14/03/2022 16:28:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012347c2141
que, no dia dos fatos, estava de serviço de Comandante da Guarda quando o ex-Cabo RONY
LUAN FERREIRA DO NASCIMENTO trouxe o pessoal que saía de serviço para se ausentar do
quartel e procedeu à revista rotineira para liberação. Salientou ter visto quando o ex-Cabo
RONY LUAN FERREIRA DO NASCIMENTO encontrou o Notebook Lenovo B490 na posse do
Acusado. Ratificou que o Acusado aproximou-se e pediu-lhe autorização para proceder à troca
do aparelho, pois havia se enganado quando retirou o equipamento do seu armário, onde havia
mais dois notebooks. Afirmou ter autorizado o procedimento, mas o ex-Cabo RONY LUAN
FERREIRA DO NASCIMENTO informou-lhe que o notebook que o Acusado portava no momento
da revista pertencia à 3ª Seção, motivo pelo qual determinou ao então Cabo que conduzisse o
Réu à presença do Oficial-de-dia. Salientou, por fim, que no dia dos fatos também foram
encontrados no armário do Acusado outros dois notebooks que não lhe pertenciam (Evento 29
- VIDEOS1/2 - 7000141-90.2020.7.07.0007).
O ex-Cabo RONY LUAN FERREIRA DO NASCIMENTO informou ter conduzido os militares que
estavam saindo do serviço para a revista a ser realizada no Corpo da Guarda, oportunidade em
que encontrou na mochila do Acusado o Notebook Lenovo B490. Asseverou que o Réu, a
princípio, informou que o computador lhe pertencia, tendo o depoente solicitado que ele
carregasse e ligasse o computador. Salientou que o Réu, ao retirar o equipamento da mochila,
alegou que havia se enganado, pois, na verdade, aquele notebook pertencia à 3ª Seção.
Esclareceu que os outros dois computadores encontrados no armário do Acusado não
pertenciam ao quartel, mas a dois outros militares, os quais, contatados por telefone,
confirmaram a propriedade dos equipamentos (Evento 29 - VIDEOS3/8 - 7000141-
90.2020.7.07.0007).
O Soldado RENATO LINS DE OLIVEIRA informou não ter presenciado os fatos. Asseverou que
o Notebook Lenovo B490 pertence à 3ª Seção, mas estava emprestado à Sargenteação, de
onde o Acusado o retirou (Evento 29 - VIDEOS10/12 - 7000141-90.2020.7.07.0007).
O Primeiro-Tenente FRANK OASIS MOREIRA VARÃO, em sua oitiva em Juízo, relatou que estava
de serviço como Oficial-de-Dia e após o fechamento das reservas de armas, foi abordado pelo
ex-Cabo RONY LUAN FERREIRA DO NASCIMENTO relatando ter encontrado um computador na
mochila do Acusado, quando esse deixava a OM. Reconheceu nos autos
o notebook pertencente à 3ª seção e o diferenciou dos demais que estavam no armário do
Acusado (Evento 52 - VIDEOS1/4 - 7000141-90.2020.7.07.0007).
O Primeiro-Tenente ALDO DE ALBUQUERQUE FERREIRA JÚNIOR, chefe do Acusado na Seção de
Informática, em sua oitiva, narrou que o Réu não estava autorizado a levar o Notebook Lenovo
B490 para casa. Informou que o computador estava emprestado à Sargenteação. Reconheceu
nos autos o notebook pertencente à 3ª seção e o diferenciou dos demais não pertencentes à
OM (Evento 52 - VIDEOS4/6 - 7000141-90.2020.7.07.0007).
O ex-Soldado VINÍCIUS ALBUQUERQUE SERRÃO RAMOS, em sua oitava, confirmou que um dos
computadores encontrados no armário do Apelado, o de marca HP, era de sua propriedade e
reconheceu, entre os computadores apreendidos, aquele que lhe pertencia (Evento 52 -
VIDEOS6/8 - 7000141-90.2020.7.07.0007).
O ex-Soldado FÁBIO JOSÉ DA SILVA JUNIOR, em sua oitiva, reconheceu, entre os computadores
apreendidos, o Samsung que lhe pertencia (Evento 52 - VIDEO9 - 7000141-90.2020.7.07.0007).
Portanto, mesmo tendo sido demonstrado que o bem foi localizado na mochila do Acusado quando ele deixava
o quartel, não há provas suficientes de seu atuar doloso, ou seja, não há certeza de que a intenção do agente
era, de fato, subtrair o bem pertencente à União.
Em que pese o Acusado possuir a condição de técnico, com grande conhecimento na área de
informática e já ter realizado manutenção no equipamento descrito nestes autos, inclusive a
reconhecendo no local onde estava sendo usada, o que se verifica, desde a primeira

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 14/03/2022 16:28:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012347c2141
oportunidade em que foi ouvido, é a alegação de ter feito confusão no momento em que pegou
o equipamento no armário, pois todos os equipamentos são da cor preta e apenas o da marca
Samsung é um notebook, um pouco maior, já os das marca Lenovo e HP são netbooks.
O Juiz a quo asseverou na Sentença que não existem provas capazes de evidenciar, de forma
incisiva, o animus furandi do Acusado. Cito:
"(...)
Da detida análise dos fatos, não se avista com clareza essa intenção por parte do
Réu. A própria dinâmica dos fatos deixa inafastáveis dúvidas quanto à presença
deste intuito de apropriar-se do bem. A uma porque o ex-SD ALLISSON, ao pegar
o netbook na Sargenteação, o fez na presença das pessoas que lá estavam, o que
difere da forma sub-reptícia característica da prática do furto, sendo certo que
havia outros militares que, inclusive, estavam, indevidamente, tentando usar o
equipamento (depoimento do Acusado, supra). Não houve dissimulação seja ao
pegar o equipamento, seja ao guardá-lo na mochila, no momento da saída do
quartel, quando estava bem à vista.
A duas, porque sabia que seria revistado na saída do quartel, uma vez que as
revistas aconteciam diariamente, o que poria fim a qualquer ideal furtivo, mesmo
porque não se trata de objeto que permita ser escondido em bolsos, carteiras ou
locais menores. Tanto assim é que o netbook foi encontrado tão logo aberta a sua
mochila. Não estava alojado em um fundo falso, ou escondido por qualquer outro
artifício, levando-se em conta que, naquele momento, o ex-Soldado portava três
malas. E mais, o bem tinha a identificação de pertencer ao patrimônio da OM, o
que frustraria qualquer intento de sair do quartel com ele.
(...)"
Dessa forma, ao se vislumbrar incerteza no que tange ao elemento volitivo, deve prevalecer o
Princípio do in dubio pro reo.
Nesse entendimento, cito as seguintes decisões desta Corte:
"EMENTA: APELAÇÕES. DEFESA E ÓRGÃO MINISTERIAL. FURTO DE ARMAS.
PRELIMINARES DEFENSIVAS. INCOMPETÊNCIA DA JMU. NÃO CONHECIMENTO.
DECISÃO UNÂNIME. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. AUSÊNCIA DA CONDIÇÃO DE
PROSSEGUIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA DO PARQUET. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO.
DECISÕES UNÂNIMES. MÉRITO. ALEGAÇÕES DEFENSIVAS. AUSÊNCIA DE PROVAS.
MERA PARTICIPAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO DELITIVA (FURTO ATENUADO OU
RECEPTAÇÃO). ÚNICA QUALIFICADORA. LEI Nº 9.099/95. INCIDÊNCIA. SANÇÃO
EXACERBADA. "SURSIS". CONCESSÃO. PLEITOS IMPROCEDENTES. NÃO
PROVIMENTO. APELO DO MPM. REPRIMENDAS. EXASPERAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS. DESFAVORÁVEIS. PROVIMENTO PARCIAL. REVISÃO DO CÁLCULO.
ENUNCIADO Nº 231 DA SÚMULA DO STJ. DISPOSITIVO DA SENTENÇA. ERRO
MATERIAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO. DECISÕES UNÂNIMES. 1. A competência da JMU
resulta da combinação do texto constitucional (art. 124) com a Lei Penal Militar
(art. 9º). A análise da mesma tese impetrada em sede de HC, o qual foi,
preteritamente, julgado perante o STM e o STF, perfaz coisa julgada material.
Preliminar de incompetência da JMU. Não conhecimento. Decisão unânime. 2.
Somente após o advento da Lei nº 13.774/2018, os acusados civis passaram a ser
processados e julgados, monocraticamente, perante o Juiz Federal da Justiça
Militar. Antes da vigência da referida Lei, a mencionada jurisdição pertencia ao
Conselho de Justiça, conforme a LOJMU reinante à época da prática do delito
castrense. Incidência dos Princípios do Juiz Natural e do brocardo "tempus regit

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 14/03/2022 16:28:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012347c2141
actum". Preliminar de Nulidade calcada no julgamento monocrático pelo Juiz
Federal da Justiça Militar. Rejeição. Decisão unânime. 3. O superveniente
licenciamento do militar das Forças Armadas não desfigura a natureza castrense
do delito outrora praticado, tampouco altera a competência da JMU, a qual, entre
outros fatores, rege-se pela condição do agente na data do ilícito. Ademais, no
delito de furto (art. 240 do CPM), o agente pode ser militar ou civil. Preliminar de
ausência de condição de prosseguibilidade para a APM. Rejeição. Decisão
unânime. 4. Se o magistério punitivo merece reparos, o mister constitucional do
MPM não exaure, perfazendo a sua sucumbência. O gravame requerido
(exasperação das penas) adequa-se ao escopo do Recurso de Apelação. Não se
impõe que, desde a Denúncia, o Órgão Ministerial apresente pedido objetivo
(determinado patamar) ou subjetivo (o maior rigor possível) em relação à fixação
da pena. O pleito objetivo ou subjetivo do "Parquet", no tocante à sanção a ser
imposta, não precisa constar em peças precedentes ao julgamento para que,
após a publicação da Sentença considerada branda, a sucumbência reste
caracterizada. O mero atendimento do pleito condenatório não veda a postulação
recursal que visa à imposição de pena mais gravosa. Preliminar de não
conhecimento do Recurso do MPM por falta de sucumbência. Rejeição. Decisão
unânime. 5. A configuração do delito de furto imprescinde da presença
dos seus elementos constituintes: a) o objeto/bem enquadrável como
coisa alheia; b) a caracterização da conduta de subtrair, a qual se traduz
em retirar, às escondidas, da posse de outrem (dono/possuidor) ou do
âmbito de sua vigilância; e c) a presença do dolo específico - o "animus
furandi", marcado pelo desejo de assenhoramento da coisa, integrando
o elemento subjetivo do tipo penal (art. 240 do CPM). Em nosso
ordenamento jurídico, vigora a Teoria da inversão da posse, ou da
"amotio" ou "aprehensio". Nela, o furto é consumado quando o agente
extrai o objeto do crime da esfera de posse/disponibilidade/vigilância da
vítima, ainda que por curto período. A circunstância de a posse ser mansa e
pacífica torna-se dispensável para a caracterização do furto. Precedentes do
Tribunal. 6. A confissão de vários agentes, acrescida da pormenorizada descrição
das ações empreendidas, em associação com outros dados, compõem harmônico
conjunto de provas acerca da autoria, da materialidade e da culpabilidade. A
perfeita subsunção das condutas ao tipo penal constante da imputação afasta a
tese da desclassificação delitiva. O liame subjetivo entre os agentes pode ser
evidenciado pela conexão de suas ações, coordenadas por mentores da prática
ilícita. As qualificadoras do crime, estando plenamente comprovadas, devem
incidir no sopesar das penas. 7. O crime de furto de armas, perpetrado por civis e
militares em concurso, revela extrema gravidade. A traição dos réus militares
impacta, pois, embora incumbidos e formados mediante recursos públicos para
defender o seu País, fazem exatamente o contrário do que deveriam evitar. As
armas disponibilizadas às Forças Armadas visam à defesa da soberania, à
garantia da Lei e da Ordem. Em nenhuma hipótese, podem ser empregadas
contra os seus próprios nacionais, os quais são protegidos pela ultima ratio do
Estado. 8. Conforme a jurisprudência do STM e do STF, o art. 90-A da Lei n°
9.099, de 1995, tem respaldo constitucional. Igualmente, a concessão do sursis
somente será possível se atendidos os seus requisitos legais. Precedentes do
Tribunal. 9. A reprimenda não pode ir aquém do mínimo legal, sob a influência
apenas de circunstâncias atenuantes (Enunciado nº 231 da Súmula do STJ).
Precedentes do Tribunal. 10. Autoria e materialidade comprovadas. Sentença
condenatória mantida. Ajustes pontuais na dosimetria da pena, restrita a

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 14/03/2022 16:28:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012347c2141
específico réu. Recursos conhecidos. Não provimento dos Apelos defensivos.
Parcial provimento do Recurso do MPM. Decisões unânimes. (Superior Tribunal
Militar. nº 7000445-42.2019.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) MARCO ANTÔNIO
DE FARIAS. Data de Julgamento: 02/12/2021, Data de Publicação: 16/12/2021.)
(Grifo nosso.)
"APELAÇÃO. MPM. ART. 240 DO CPM. SUBTRAÇÃO DE BICICLETA. TEORIA DO
GARANTISMO PENAL. PROIBIÇÃO DO EXCESSO VERSUS PROTEÇÃO DEFICIENTE.
ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE DOLO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. APELO
DESPROVIDO. 1. Acusado que retirou a bicicleta do interior do domicílio de um
colega de farda sem a devida autorização. Caso concreto que deve ser
vislumbrado em suas singularidades, na medida em que além de já ter pegado
emprestado o veículo em ocasiões anteriores, houve a pronta restituição do valor
da res em valor superior a sua avaliação, agregada à plena satisfação do
ofendido. 2. É consabido que a finalidade do Direito Penal é proteger os bens
mais importantes e necessários para a própria sobrevivência da sociedade, e, na
seara militar, alberga, também, os baluartes da hierarquia e da disciplina. Nesse
desiderato, o STF há muito vem se pronunciando acerca da proporcionalidade e
de suas vertentes, quais sejam, a proibição do excesso (Übermassverbot) e a
proibição de proteção deficiente (Untermassverbot). A proibição do excesso
busca proteger o direito de liberdade dos cidadãos. Evita a punição desnecessária
de condutas que não possuem relevância penal, ou mesmo daqueles
comportamentos penalmente relevantes, mas que foram excessivamente
valorados. Doutro lado, a proibição de proteção deficiente não admite que um
direito fundamental seja deficientemente protegido. 3. O elemento subjetivo
especifico do tipo penal de furto não se encontra presente. Para que
haja a subsunção do fato ao tipo do art. 240 do CPM exige-se, além do
dolo, o especial fim de agir, que é a vontade de assenhoramento
definitivo daquilo que não lhe pertence (animus rem sibi habendi). Não é
o que se verifica dos autos . O dolo, necessário ao reconhecimento da
conduta criminosa não se extrai da mente do agente, mas das
circunstâncias concretas que circundam os fatos e das condições
pessoais do Acusado. 4. Apelo desprovido. Decisão unânime." (Superior
Tribunal Militar. nº 0000032-44.2015.7.08.0008. Relator(a): Ministro(a) CARLOS
AUGUSTO DE SOUSA. Data de Julgamento: 29/09/2016, Data de Publicação:
21/10/2016.) (Grifo nosso.)
Nesse mote, dúvidas restam quanto à tipicidade da conduta, pois é plausível a alegação do
equívoco ocorrido entre os computadores que estavam acondicionados em seu armário,
considerando o fato de que o Acusado já estava há cerca de 7 (sete) dias sem ir para casa, em
virtude de uma punição e da escala de serviço. O fato de estar carregando 3 (três) malas de
roupas sujas e tendo que fazer tudo às pressas para não perder o momento da saída do quartel
antes do almoço pode ter sido determinante para que o Apelante cometesse um engano e
pegasse, em seu armário, o computador da União ao invés de pegar o equipamento particular,
que deveria conduzir para manutenção em casa.
Assim, existe uma dúvida razoável de que o Apelante possuia o animus furandi, considerando
a falsa percepção da realidade.
Assim, em que pese os argumentos expendidos pelo Ministério Público Militar, a Sentença
absolutória deve ser mantida diante da insuficiência de provas aptas a demonstrar a vontade
livre e consciente do Acusado de subtrair o notebook pertencente à União.
Ante o exposto, votei pelo conhecimento e não provimento do Apelo interposto pelo Ministério

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 14/03/2022 16:28:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012347c2141
Público Militar para manter a Sentença absolutória recorrida, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Faço a presente Declaração de Voto para que conste dos autos, nos termos do § 8º do art. 52 do Regimento
Interno desta Corte.